Tribunal: TJSP
Processo: 2166705-90.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anticrese
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão agravada que rejeitou impugnação aos cálculos - Agravante que se insurgiu em face da ilegitimidade ativa, bem como quanto aos critérios de cálculo do valor devido já equacionados em decisão anterior à agravada, contra a qual interpôs recurso já devidamente julgado – Coisa julgada – Não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão agravada que rejeitou impugnação aos cálculos - Agravante que se insurgiu em face da ilegitimidade ativa, bem como quanto aos critérios de cálculo do valor devido já equacionados em decisão anterior à agravada, contra a qual interpôs recurso já devidamente julgado – Coisa julgada – Não conhecimento dos pedidos.

Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000546450
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2166705-
90.2019.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é agravante BANCO DO BRASIL
S/A, é agravado MAURICIO MENDES IBANHES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166705-90.2019.8.26.0000 - Piracicaba 2/3
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: MAURICIO MENDES IBANHES
VOTO no 129.576
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - Decisão agravada que
rejeitou impugnação aos cálculos - Agravante que se insurgiu em
face da ilegitimidade ativa, bem como quanto aos critérios de
cálculo do valor devido já equacionados em decisão anterior à
agravada, contra a qual interpôs recurso já devidamente julgado
Coisa julgada Não conhecimento dos pedidos.
Recurso não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou
a impugnação aos cálculos oposta pelo banco, uma vez que reitera argumentos que já havia
apresentado na fase de liquidação de sentença e já foram decididos.
Sustenta o agravante, em síntese: ilegitimidade ativa e erro de cálculo.
É O RELATÓRIO.
Consoante se observa em consulta aos autos principais digitais, através
do sistema SAJ, os temas abordados nas razões recursais foram analisados em decisão
proferida aos 30 de maio de 2014 (fls. 179/183 dos autos originais), que julgou a
liquidação por artigos, e, em face desta decisão, foi interposto o agravo no
2094358-35.2014.8.26.0000, pelo aqui executado, já devidamente apreciado, com trânsito
em julgado aos 23 de março de 2018.
Desse modo, a decisão ora impugnada (fls. 417/418 dos autos originais)
ao rejeitar a impugnação interposta pelo banco se mostrou correta, na medida que o
agravante reiterou argumentos já apresentados e devidamente decididos na fase de
liquidação por aquele juízo.
Ora, uma vez que o recurso de agravo de instrumento interposto em face
daquela decisão de fls. 179/183 foi devidamente julgado, dado, inclusive, o trânsito em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2166705-90.2019.8.26.0000 - Piracicaba 3/3
julgado, como acima aludido, infere-se que as matérias levantadas no presente
inconformismo foram colhidas pela coisa julgada e consolidou-se na exata forma que lá
ficou deliberado, sendo vedado ao agravante querer reabrir debate sobre questões que já
foram definitivamente equacionadas.
Nesses termos, NÃO CONHEÇO do recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator